Tribunal: TCU
Processo: 021.505/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para apurar indícios de sobrepreço em contratações emergenciais no Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), envolvendo contratos que tiveram por objeto a locação e manutenção de equipamentos destinados à terapia renal substitutiva, bem como o fornecimento de insumos necessários à realização de procedimentos de hemodiálise no âmbito do HFB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 914/2023-TCU-Plenário , em razão de indícios de sobrepreço na execução dos Contratos 19/2020, 38/2020 e 14/2021, celebrados entre o Hospital Federal de Bonsucesso e a empresa Renal-Tec Indústria Comércio e Serviços Ltda., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Cristiane Rose Jourdan Gomes, Edson Joaquim de Santana, Claudio Pena Gonçalves, Walter Fernandes Filho, Joabe Antonio de Oliveira e Luiz Claudio Roberto Alves, dando-lhes quitação; 9.2. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, em relação à empresa Renal-Tec Indústria Comércio e Serviços Ltda., ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo quanto à imputação de débito; 9.3. dar ciência ao Ministério da Saúde, para que oriente as unidades hospitalares federais sob sua jurisdição, em especial o Hospital Federal de Bonsucesso (ou seu sucedâneo administrativo), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas nas contratações emergenciais examinadas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. fragilidades na pesquisa de preços realizada na fase preparatória das dispensas emergenciais, especialmente quanto à demonstração da efetiva comparabilidade entre os referenciais utilizados e o objeto contratado, circunstância que comprometeu a confiabilidade dos parâmetros empregados para aferição da vantajosidade econômica; 9.3.2. insuficiência de estudos técnicos preliminares destinados a justificar a modelagem da contratação e a demonstrar, de forma estruturada, a adequação econômica da solução adotada, com definição clara dos parâmetros utilizados para formação dos preços e avaliação da economicidade da contratação; 9.4. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Hospital Federal de Bonsucesso.